Tribunal: TRF3
Processo: 5001594-75.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
93/608)

5001594-75.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001594-75.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA PEREIRA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS RODRIGUES CACERES - MS17465-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS DE OLIVEIRA - MS23910-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. CARDIOPATIA GRAVE (CID I50). INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. DOENÇA POSTERIOR À FILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO OPORTUNISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente a segurado especial rural, desde a DER.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de doença/incapacidade preexistente ao reingresso no RGPS e o cumprimento dos requisitos para concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Comprovada incapacidade total e permanente para o labor, decorrente de insuficiência cardíaca grave.

4. Doença surgida quando o segurado já se encontrava protegido pelo RGPS, não caracterizando preexistência à filiação.

5. Inaplicabilidade dos arts. 42, §2o, e 59, §1o, da Lei no 8.213/1991, por ausência de filiação oportunista.

6. Manutenção da qualidade de segurado especial, reconhecida com base no histórico laboral rural contínuo.

7. Inaplicabilidade da Súmula 53 da TNU, por inexistir reingresso no sistema sem cobertura previdenciária anterior.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: arts. 42, §2o, e 59, §1o, da Lei no 8.213/1991; art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111/STJ; Tema 1105/STJ; Súmula 53/TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001594-75.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS RODRIGUES CACERES - MS17465-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS DE OLIVEIRA - MS23910-A

APELADO: JOAO BATISTA PEREIRA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta objetivando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada por segurado portador de insuficiência cardíaca com disfunção ventricular esquerda (CID I50).

A r. sentença (ID 292657813) julgou procedente o pedido e condenou o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em favor do autor, com DIB fixada a partir do requerimento administrativo, considerando a incapacidade total e definitiva do segurado diante de suas condições pessoais (56 anos à época, ensino fundamental incompleto, histórico exclusivo de trabalho rural braçal). Além disso, condenou-o nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS (ID 292657813), alegando, em suma, que: (1) a doença de que o autor é portador teve início em 2021 (DID), antes do seu reingresso no RGPS, ocorrido em 03/01/2022, de modo que a incapacidade, cuja DII foi fixada em 05/2022, é preexistente à (re)filiação ao sistema; (2) sendo portador da doença ao reingressar, o autor não faz jus à isenção de carência prevista no art. 26, II, da Lei 8.213/1991 e, contando com apenas duas contribuições até a DII, tampouco preenche a carência ordinária; e (3) impõe-se a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada por segurado especial rural, portador de insuficiência cardíaca com disfunção ventricular esquerda (CID I50).

Com base na CTPS digital (ID 292657812, fls. 28-36), a vida laboral do autor apresenta o seguinte histórico: (1) início de trabalho formal em janeiro de 1990, com vínculo rural não identificado, encerrando em outubro do mesmo ano. Retornou ao mesmo empregador de novembro de 1990 a fevereiro de 1991; (2) trabalhou na Fazenda Leblon como trabalhador agropecuário polivalente em dois períodos: agosto de 1995 a julho de 1997 e agosto de 2000 a setembro de 2001; (3) entre janeiro de 1998 e setembro de 1999, trabalhou na Estrada Três Lagoas como trabalhador de pecuária de grande porte; (4) em outubro de 2001, trabalhou na Fazenda Mucunja como trabalhador agropecuário polivalente; (5) de fevereiro a novembro de 2004 e novamente de maio a setembro de 2010, trabalhou na Fazenda Boa Vista como trabalhador de pecuária; (6) de janeiro a julho de 2011, trabalhou na Fazenda Angico, como trabalhador agropecuário em geral; (7) de março a abril de 2012, apresentou vínculo rural com Décio Castilho Alonso, como trabalhador agropecuário em geral; e (8) de julho a outubro de 2012, trabalhou na Danica Soluções Termoisolantes Integradas S.A., como alimentador de linha de produção.

A sentença constatou, com base na CTPS (ID 292657812, fls. 15-22) e na prova oral colhida em audiência (depoimento das testemunhas Geraldo Jardim de Oliveira e Antônia de Lourdes Canatto), que o apelado sempre exerceu atividade rural, ostentando a qualidade de segurado especial desde 1990. Tal reconhecimento não foi impugnado pelo INSS em seu apelo, tornando-se matéria preclusa nesta instância.

A partir de maio/junho de 2022, deu-se início à incapacidade laborativa reconhecida pelo perito do INSS (DII: 05/2022 e DID: 2021), em razão de insuficiência cardíaca grave.

Os artigos 42, §2o, e 59, §1o, da Lei 8.213/1991, invocados pelo INSS, destinam-se a coibir a filiação oportunista: o ingresso no sistema por quem já se sabe portador de enfermidade incapacitante, sem prévia contribuição e com o único propósito de auferir benefício. A ratio proibitiva, portanto, pressupõe ausência de proteção previdenciária anterior.

Não é essa a hipótese dos autos.

O apelado é segurado especial há mais de três décadas, fruto da soma do período laboral rural anotado em sua CTPS além do período rural reconhecido judicialmente. A cardiopatia grave que o acomete sobreveio enquanto já estava sob a cobertura do sistema previdenciário (idos de 2021). Dessa forma, a enfermidade não antecede a filiação, pelo contrário, surgiu sobre terreno de proteção já consolidada por décadas de trabalho no campo.

Aplicar a tese do INSS a quem ostenta histórico rural desde 1990 implicaria interpretação extensiva e prejudicial ao trabalhador, vedada em matéria previdenciária. A mencionada Súmula 53 da TNU refere à situação em que o segurado ingressou ou reingressou no RGPS já portador da doença, sem cobertura anterior relevante, quadro estruturalmente diverso do presente, visto que, no vertente caso, não houve a perda da qualidade de segurado.

Com base nessas breves considerações, vê-se que não há como admitir as razões recursais apresentadas pela autarquia previdenciária.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados em decorrência da interposição da apelação, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do STJ.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADO ESPECIAL RURAL. CARDIOPATIA GRAVE (CID I50). INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. DOENÇA POSTERIOR À FILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO OPORTUNISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente a segurado especial rural, desde a DER.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de doença/incapacidade preexistente ao reingresso no RGPS e o cumprimento dos requisitos para concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Comprovada incapacidade total e permanente para o labor, decorrente de insuficiência cardíaca grave.

4. Doença surgida quando o segurado já se encontrava protegido pelo RGPS, não caracterizando preexistência à filiação.

5. Inaplicabilidade dos arts. 42, §2o, e 59, §1o, da Lei no 8.213/1991, por ausência de filiação oportunista.

6. Manutenção da qualidade de segurado especial, reconhecida com base no histórico laboral rural contínuo.

7. Inaplicabilidade da Súmula 53 da TNU, por inexistir reingresso no sistema sem cobertura previdenciária anterior.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: arts. 42, §2o, e 59, §1o, da Lei no 8.213/1991; art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111/STJ; Tema 1105/STJ; Súmula 53/TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão